Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700696-42.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CRISTHIANE DE JESUS SANTANA D E S P A C H O Verifico que a apelação não veio devidamente acompanhada de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 3 de junho de 2022 16:12:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador